Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelos autores e pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais.
2. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do afastamento do desembargador prevento na data da interposição do recurso. Prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0700795-90.2023.8.07.0000, de Relatoria da Desa. Leila Arlanch, conhecido para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos autores, e do agravo de instrumento n. 0707868-16.2023.8.07.0000, de relatoria do Des. Getúlio Moraes de Oliveira, não conhecido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. No recurso dos autores, há cinco questões em discussão: (i) se houve aceitação parcial da sentença em relação à condenação à obrigação de fazer consistente em transferir veículo dado em pagamento aos réus, (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, (iii) se a sentença é citra petita por não ter analisado a pretensão de condenação dos réus ao pagamento de IPVA e de multas, (iv) qual o percentual do serviço efetivamente prestado e (v) se há danos morais a serem reparados.
4. No recurso dos réus, há quatro questões em discussão: (i) se os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos autores devem ser revogados; (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, (iii) qual o percentual do serviço efetivamente prestado e (iv) se o termo inicial da correção monetária deve ser modificado com base na data de aquisição dos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o disposto no art. 1.000 do CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Os autores, em contrarrazões, aceitaram expressamente a parte da sentença que os condenou a transferir veículo em benefício dos réus. Constatada a ocorrência de aceitação parcial da sentença e, portanto, de fato impeditivo do direito de recorrer, a apelação interposta pelos autores/reconvindos não pode ser integralmente conhecida.
6. Os réus, apesar de asseverarem que os autores não apresentam hipossuficiência a habilitá-los à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, não demonstram qualquer alteração na situação financeira no curso da demanda, tampouco apresentam elementos aptos a infirmar a conclusão desta d. 7a Turma Cível ao deferir os benefícios. Gratuidade da justiça mantida.
7. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos autos, mormente diante do laudo pericial produzido por engenheiro civil em conformidade com o art. 473 do CPC, escorreita a r. decisão que homologou o laudo pericial e os esclarecimentos.
8. O julgamento citra petita ocorre na hipótese em que o magistrado deixa de se pronunciar sobre todos os pedidos. A pretensão de condenação dos réus ao pagamento de IPVA e de multas não foi deduzida na petição inicial, mas apenas apontada pelos autores em petição avulsa, quando já encerrada a instrução processual. Se a matéria não foi submetida à apreciação pelo r. Juízo de origem no momento oportuno e, portanto, não integra o objeto do processo, não há que se falar em julgamento citra petita.
9. Os elementos constantes nos autos evidenciam que as partes celebraram contrato verbal de prestação de serviços de pintura, elétrica, gesso e massa, orçado em R$23.000,00 (vinte e três mil reais). Para pagamento dos serviços, as partes ajustaram a entrega de veículo, o que foi cumprido pelos tomadores do serviço. As partes narram, e os depoimentos pessoais e testemunhais confirmam, que os serviços não foram integralmente prestados. Descumprido parcialmente o contrato, o art. 475 do CC assegura aos autores o direito à rescisão do contrato e à indenização.
10. Para adequada aferição dos serviços prestados, deve ser considerada a média das tabelas n. 5 e n. 7 do laudo pericial, que consideram o percentual final de cada serviço prestado (pintura total, elétrica total, gesso e massa), resultando no percentual global de 74,59% (setenta e quatro vírgula cinquenta e nove por cento). A r. sentença deve ser parcialmente reformada para declarar que os réus concluíram 74,59% (setenta e quatro vírgula cinquenta e nove por cento) dos serviços contratados e para condenar os requeridos ao pagamento de indenização correspondente ao serviço não prestado (25,41% de R$23.000,00 – vinte e três mil reais), no valor de R$5.842,30 (cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos).
11. Se o orçamento considerou de forma global os serviços e os materiais a serem utilizados na obra e se a reparação considera o valor total do orçamento, não há que se individualizar a data base de incidência da correção monetária.
12. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). Conquanto o r. Juízo de origem tenha atribuído a culpa pela rescisão aos réus, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade dos autores. A controvérsia originou-se da rescisão de contrato de prestação de serviços envolvendo pintura, elétrica, gesso e massa, situação que, embora possa ter causado incômodos ou frustrações, configura um desdobramento possível das relações negociais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso dos autores parcialmente conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.